Tribunal: STF
Processo: RE 116221
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
AÇÃO DE PERDAS E DANOS CAUSADOS A ATIVIDADE MINERADORA DA AUTORA EM
FACE DA SERVIDAO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHA DE
TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RE, COM BASE EM DIREITO ADQUIRIDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.